Tribunal: TJPA
Processo: 0005237-92.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AG. INTERNO Nº.0005237-92.2016.8.14.0000
EMBARGANTE(S): AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA S/A
ADVOGADO(S): PEDRO BENTES PINHEIRO NETO-OAB/PA 12.816
EMBARGADO(S): ACÓRDÃO Nº. 185383 E
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO E OUTRO
ADVOGADO(S): JOSÉ BATISTA GONÇALVES AFONSO - OAB/PA 10611
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEMMA, INCRA E ITERPA SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE, POR FORÇA DO ART. 1001, DO NPC. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
In casu,
o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AG. INTERNO Nº.0005237-92.2016.8.14.0000
EMBARGANTE(S): AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA S/A
ADVOGADO(S): PEDRO BENTES PINHEIRO NETO-OAB/PA 12.816
EMBARGADO(S): ACÓRDÃO Nº. 185383 E
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO E OUTRO
ADVOGADO(S): JOSÉ BATISTA GONÇALVES AFONSO - OAB/PA 10611
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão constante do Acórdão nº. 185383, que negou provimento ao recurso de agravo interno e condenou a ora embargante à multa de 1% do valor atualizado da causa, cuja ementa transcrevo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEMMA, INCRA E ITERPA SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE, POR FORÇA DO ART. 1001, DO NPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE QUE O ATO COMBATIDO SE ENQUADRA COMO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E ADMISSÃO DE TERCEIROS NA LIDE O QUE PERMITIRIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO AFASTADA. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Cuidam os autos de Agravo interno em que a Agropecuária Santa Barbara Xinguara S/A atacando a decisão monocrática do Juiz convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que não conheceu do agravo de instrumento proposta pelo Recorrente.
2. No referido Agravo de Instrumento se ataca o despacho do Juízo da Vara Agrária de Marabá que ordenou a expedição de ofícios à SEMA, INCRA e o ITERPA para que os referidos órgãos informassem sobre o domínio do imóvel em litígio e o cumprimento da função social.
3. A decisão Agravada entendeu que o ato combatido não estava presente no rol do art. 1.015, do NCPC.
4. A insurgência recursal afirma que o ato combatido se enquadra nos incisos VI e XI, do art. 1015, do NCPC, por entender que foi determinada a exibição de documentos e inclusão dos referidos órgãos admitiu a intervenção de terceiros.
5. Do exame da controvérsia tenho que a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento merece ser mantida. Primeiro, porque o ato combatido possui natureza de despacho, portenho não admite recurso, por força do art. 1001, do NCPC. Segundo, porque a requisição de documentos à SEMA, INCRA e ITERPA foram acionados como auxiliares da justiça, na forma do art. 149, do NCPC, não integrando assim a lide.
6. Ante a manifestada inadmissibilidade do Agravo Interno, se impõe a aplicação da penalidade imposta no art. 1.021, §4º, do NCPC, com a condenação do Agravante
ao pagamento de multa fixada entre 1% (um) e 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa (fls. 33, hum milhão de reais).
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com a condenação do Agravante ao pagamento de multa de 1%(um) por cento do valor atualizado da causa, sujeitando-se a interposição de outro recurso ao depósito prévio do montante anteriormente fixado, nos termos do § 5º do art. 1.021, do NCPC.

Alega o embargante (fls. 269/277) que há pontos omissos no agravo interno que afastam a aplicação da multa imposta no mesmo, bem como afastam a necessidade de depósito para a interposição de outros recursos.

Argumenta que conforme entendimento do STJ é possível a aplicação extensiva ou analógica das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Defende que a requisição de informações à SEMA, INCRA e ITERPA sobre a situação da área ocupada se enquadra processualmente como exibição de documentos, merecendo o conhecimento do recurso.

Sustenta que deve ser concedido efeito modificativo para reformar a decisão embargada a fim de que seja considerado cabível o Agravo de Instrumento ou, caso assim não entenda, que seja retirada a aplicação de multa para a interposição de novos recursos.

Afirma que existem casos similares ao discutido no presente recurso em que foi admitido o processamento do Agravo de Instrumento, qual seja, a determinação para oficiar o INCRA e ITERPA.

Prequestiona os artigos 10 e 142 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões consoante a certidão de fls. 286.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
2.

Razões Recursais

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

A embargante demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, portanto, são recursos de integração e não de substituição.

É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:
¿Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição¿ (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Em breve retrospectiva dos atos processuais que culminaram com o presente recurso, depreende-se que o ora embargante interpôs Agravo de Instrumento às fls. 02/13, insurgindo-se em face da decisão de primeiro grau que determinou a expedição de ofícios à SEMA, INCRA e ITERPA solicitando informações sobre a área em litígio.

O Agravo de Instrumento não foi conhecido, através de monocrática proferida pelo então Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia (fls. 243).

O agravante interpôs agravo interno (fls. 2345/255).

O feito foi redistribuído à minha relatoria (fls. 259).

Através do acordão de fls. 263/267, em decisão unânime, foi negado provimento ao agravo interno e aplicada a multa prevista no art. 1.021,§4º do CPC.

Foram opostos os presentes embargos de declaração (fls. 269/277).

Pois bem.

Em suas razões, o embargante diz que o Agravo deve ser conhecido sob o fundamento que a requisição de informações à SEMA, INCRA e ITERPA sobre a situação da área ocupada se enquadra processualmente como exibição de documentos.

A matéria foi suficiente apreciada no acórdão embargado, entretanto para que não pairem dúvidas a respeito do julgado, cito os fundamentos do decisum que utilizo como razão de decidir, senão vejamos:
¿Desta forma, como bem assinalado pela decisão recorrida as diligências ordenadas pelo Juízo
a quo
não são dotadas de cunho decisório, o que obsta o conhecimento recursal, por força do art. 1001, do NCPC, vejamos:
Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.
Traspassado isto, convém mencionar que a requisição de informações à SEMA, INCRA e ITERPA não pode ser entendida como exibição de documento nem intervenção de terceiros, como quer fazer crer o Recorrente, porque os referidos Órgãos estão sendo acionados, na condição de auxiliares da justiça, na forma do art. 149, do NCPC.
Digo mais, embora o Recorrente entenda desnecessária a diligência, o ato combatido o art. 370, do NCPC confere ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não podendo neste momento ser examinado o pleito recursal por esta instância¿.

No tocante à aplicação da multa prevista no art. 1021, §4º, DO NCPC, igualmente não merece prosperar os embargos. Novamente, o embargante pretende a rediscussão da matéria, ante o seu inconformismo em relação ao julgado.

Dispõe
o art. 1021, §4º, DO NCPC:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime
,
o órgão colegiado
, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.
§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o
, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

A decisão embargada foi proferida em conformidade com o entendimento contido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no exame do AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.120.356 - RS (2014/0260298-8), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3.
A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática
, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
[Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 24 de agosto de 2016 (data do julgamento)]

Assim, a decisão embargada foi suficientemente fundamentada acerca da aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. Senão vejamos:
¿Assim, da leitura do precedente o STJ posicionou-se que a aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 exige a improcedência do recurso demonstre
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.
Entendo que neste recurso é evidente o caráter abusivo e protelatório, eis que a tese defendida desafia a monocrática embasada em dispositivo legal que veda a interposição de recurso no caso em exame.
Assim, a interposição de recursos desta natureza deve ser duramente repelida por este Colegiado. Cito precedentes do Tribunais Pátrios:
Ementa: AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RETARDO NA SOLUÇÃO DA CAUSA. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL AO RECORRENTE. 1. Ausência de dano de difícil reparação na manutenção do contrato de seguro durante a tramitação recursal. Eventual pagamento indevido de prêmio ou de capital segurado será passível de ajuste mediante a correta liquidação do crédito/débito. 2. Descabe a este juízo analisar, de forma sumária a prova produzida no presente feito, em especial a perícia realizada no primeiro grau de jurisdição, o que será feito no momento oportuno, quando da apreciação do mérito recursal. 3.
Manutenção a decisão monocrática de forma unânime, pois se trata de recurso manifestamente inadmissível e improcedente. Multa fixada em 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do novel Código de Processo Civil, sujeitando-se a interposição de outro recurso ao depósito prévio do montante anteriormente fixado, nos termos do § 5º da norma precitada.
Negado provimento ao agravo interno. (Agravo Nº 70075086306, Quinta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS
, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/10/2017)
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO PARA APÓS A ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PELO DJM. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. (Agravo Nº 70071274088, Quarta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS
, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 30/11/2016)
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO AGRAVADA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO ACERCA DO FEITO - INADMISSIBILIDADE MANIFESTA - FIXAÇÃO DE MULTA - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1.201 DO CPC E 274, I, C, DO RITJMG - RECURSO NÃO CONHECIDO, DE OFÍCIO.
A constatação da inadmissibilidade manifesta do agravo interno, eis que interposto contra decisão sem conteúdo decisório e, portanto, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 274, I, c, do CPC, conduz ao não conhecimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(
TJMG
- Agravo Interno Cv 1.0400.02.005495-5/008, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2016, publicação da súmula em 30/09/2016)
Agravo Regimental. Locação residencial. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Ofensa ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso manifestamente inadmissível. Deixando a agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, evidencia-se inadmissível o Agravo Interno. Aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do mencionado artigo de lei. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Agravo Interno não conhecido, com determinação.
(
TJSP,
Agravo Regimental 2108478-15.2016.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016)¿

Com essas considerações, entendo que não há o vício de contradição, omissão e obscuridade apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.
3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, 26 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora